Tribunal: TJES
Processo: 5001214-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001214-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: PIANCA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
HIPÓTESE PREVISTA NO ART.
932, INCISO III
, DO CPC/
2015.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.

DECISÃO QUE DEFERE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE PROVAS. NÃO AGRAVÁVEL.
§ 4º, DO ART. 382, DO CPC
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É
vedada a interposição de
recurso de
decisão de deferimento de produção antecipada de provas,
conforme expressamente previsto no artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil
.

2
.
E
m que pese o inconformismo d
a
agravante,
apontando que
também
impugna questões que tangenciam a produção
da
prova antecipada
(como a necessidade de
fixação dos pontos controvertidos e delimitação do objeto
da perícia
)
,
não há como afastar tais
circunstâncias
processuais
da própria decisão irrecorrível.

3.

Recurso
des
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001214-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: PIANCA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES5205-A

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ CARLOS PEIXOTO - MG50131-A, PEDRO LUIZ DE ANDRADE DOMINGOS - ES26038-A

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno por

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

contra a r. decisão monocrática de ID Num. 3235735, proferida com base no permissivo legal do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que não conheceu do agravo de instrumento, dada sua manifesta inadmissibilidade por ausência de previsão legal quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão que deferiu produção antecipada de prova, já que esta modalidade não se encontra no rol das interlocutórias agraváveis do art. 1.015 do CPC/2015.

N
as razões recursais apresentadas
de ID Num. 3952549,
a agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
a

decisão de primeira instância que deferiu a produção
antecipada
de prova cerceou seu direito de defesa;
(
II
)
“
a agravante não faz considerações a respeito do mérito dos fatos narrados, não abriu controvérsia acerca do objeto da prova, mas requereu avaliação quanto ao cabimento do procedimento adotado, bem como da delimitação do alcance da prova”
;
(III)
postergar a impugnação de questões relacionadas à instrução probatória e congêneres seria algo hostil à eficiência do processo;
(IV)

e
“
a decisão recorrida deferiu o pedido de antecipação de prova, sem analisar seu cabimento e sem delimitar seu objeto, intimando as partes para indicação de assistente técnico e quesitos”
.

E
mbasad
a
nesses argumentos,
pede
o provimento do presente agravo interno a fim seja reconsiderada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

No ID Num. 4254980
a
agravad
a
pugna pelo desprovimento do agravo interno, bem como que seja a agravante condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC/2015, sustentando o intento daquela em postergar o andamento processual
originário
.

P
ois bem.
Examinando detidamente o caderno processual,
observa-se que
a
decisão monocrática ora objurgada não conheceu
d
o agravo de instrumento, dada a
vedação legal para sua interposição (§ 4º, art. 382, CPC)

para impugnação
de decisão interlocutória
relativa ao deferimento de
produção
antecipada
de provas.

O agravo interno tem
como finalidade precípua resguardar o princípio da colegialidade.
Frise-se que
antes de submeter o recurso a julgamento perante o órgão colegiado originariamente competente, a lei processual civil faculta ao relator exercer juízo positivo de retratação
1
e, via de consequência, reformar a decisão monocrática que proferira para, dessa forma, satisfazer a pretensão inicial do recorrente.

Considerando a faculdade do juízo de retratação do relator, demonstra-se oportuno destacar trechos da r. decisão monocrática ora impugnada:

[...]
A decisão agravada, conforme relatado, chamou o feito à ordem para determinar a revogação dos
atos praticados a partir da determinação judicial (de fl. 1725 dos autos originários), para analisar o pedido inicial da produção antecipada de provas, na forma do art. 381 e seguintes, do CPC, e, assim,
deferiu o pedido de antecipação das provas, consubstanciado em prova pericial
, como meio de averiguar a viabilidade do ajuizamento de futura ação de cobrança, objetivando receber os valores referentes ao suposto prejuízo sofrido pela desistência da requerida na continuidade do contrato de transporte firmado (art. 381, III, CPC).

Contudo, do exame dos requisitos de admissibilidade recursal, observo que o artigo 382, § 4º, do CPC, é expresso quanto ao não cabimento de defesa ou de recurso no procedimento da produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo autor, in verbis:

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019. 2
. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de
produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4º, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem
. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ). Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.893.155/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Este Tribunal de Justiça também já teve a oportunidade para se manifestar sobre a matéria, firmando o mesmo entendimento, no sentido de que, no procedimento de produção antecipada de prova, somente cabe recurso da decisão que indefere totalmente, nos ditames do artigo 382, §4º, do CPC, senão vejamos: [...] 5. N
o procedimento de produção antecipada de prova somente a decisão que indefere totalmente o pleito é passível de ser recorrida, nos ditames do artigo 382, §4º, do CPC.
In casu , a sentença não se enquadra na exceção do artigo 382, §4º, do CPC para ser impugnada por intermédio de apelação, porque o juiz de primeiro grau homologou a prova produzida nos autos. Precedentes STJ, TJES e TJSP. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130169485, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

Diante do exposto, monocraticamente, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
SUZANO S/A
, em razão do não cabimento de recurso da decisão que defere a produção de prova, em procedimento de produção antecipada da prova, por força do artigo 382, § 4º, do CPC.”

Como visto na
legislação processual civil e na
jurisprudência citada
na decisão monocrática
,
é vedada a interposição de
recurso de
decisão de deferimento de produção antecipada de provas,
conforme expressamente previsto no artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil
.

E
m que pese o inconformismo d
a
agravante,
apontando que
também
impugna questões que tangenciam
o deferimento da
produção
da
prova antecipada
(como a necessidade de
fixação dos pontos controvertidos e delimitação do objeto
da perícia
)
,
não há como afastar tais
circunstâncias
processuais
da oportunidade e conteúdo própria decisão irrecorrível.

A impugnada decisão judicial de fls. 1866/1868 dos autos originários chamou o feito a ordem e visou examinar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela realizado pela parte autora na inicial da ação e que, até aquele momento,
equivocadamente
não tinha sido objeto de análise jurisdicional, não havendo qualquer tipo de vício processual que a macule. Essa
decisão de 1º Grau corrigiu a tramitação processual, alterando-a do rito ordinário para o descrito no artigo 382 do Código de Processo Civil, rito próprio para a ação de produção antecipada de provas.

Ademais, v
islumbra-se do caderno processual originário o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa na condução da ação autônoma de produção antecipada de provas, tendo o Juízo
a quo,
às fls. 1725,
determinado
a citação do agravante e a
possibilidade de
apresentação de contestação
à exordial
.

Assim, e
m
cotejo da decisão recorrida
e d
os fundamentos do agravo
interno
, verific
a-se
que não
se
trouxe qualquer elemento
novo
capaz de reformar o entendimento anteriormente externado
pela Desembargadora que me precedeu neste Gabinete
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática
agravada
por seus próprios fundamentos, submetendo-a à apreciação dos eminentes
Desembargadores que compõem esta colenda
Terceira
Câmara Cível
.

Neste momento, ainda não
se
identific
am
razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC
2
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
- Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2
o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

2
- Art. 1.021. [...]

§ 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
negar provimento
ao recurso.